Tribunal: TJPA
Processo: 0005964-82.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005964-28.2006.8.14.0006
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA TARCYANE TELES ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005964-28.2006.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A
APELADO: MARIA TARCYANE TELES ME
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXIGIBILIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 485, DO CPC - SENTENÇA CASSADA. - Não havendo a intimação pessoal da parte a que alude o § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, incabível a extinção da ação por abandono. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos do art. 485 do CPC-15, só poderá ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual.
2. Restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005964-28.2006.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A
APELADO: MARIA TARCYANE TELES ME
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Ananindeua/PA, que nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil/73, extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, nos autos da Ação Monitória proposta em desfavor de MARIA TARCYANE TELES ME.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 913129, a Instituição Apelante sustenta sobre a necessidade de anular a decisão guerreada, ante a impossibilidade de extinção do feito por falta de interesse de agir, aduzindo que a hipótese seria de suposto abandono da causa, pelo que se faria necessário a intimação da parte Autora para impulsionar o andamento do feito.
Em assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a r. sentença
a quo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para o regular processamento do feito.
Não houve apresentação de contrarrazões uma vez que não houve a triangulação processual.
Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.
Apelação seguiu seu regular trâmite.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 24 de novembro de 2020, posteriormente transferido para Sessão Ordinária – Plenário- videoconferências, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém (PA), 04 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL:
Prima facie, ressalvo que a apreciação do feito se dá nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a sentença em 1° Grau de Jurisdição publicada aos 12 de junho de 2019, consoante constata Id’10986729.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo o Recorrente efetivado o recolhimento do necessário preparo, consoante Id 1837697 – pág. 13/15.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise, atendo-me ao mérito.
V - DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL E DO PEDIDO DA NULIDADE DA SENTENÇA
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade da sentença por impossibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, com a veemente afirmação sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para a extinção do feito, bem como a alegação de não abandono de causa, ante seu desígnio inequívoco de obter a tutela jurisdicional.
Em análise dos autos, verifico que a hipótese versada não trata de abandono da causa, como afirmado pelo MM. Juízo
a quo
, ressaltando ser necessário a intimação pessoal da parte por seu representante, quando necessário o devido impulso processual.
Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea aos artigos 267 do CPC/73, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), através da qual deveria proceder à intimação pessoal da parte para, somente após tal procedimento, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta E. Corte:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTOR QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. SENTENÇA QUE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.01120003-33, 187.871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)
Ante o exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.
VI. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, na esteira do Parecer Ministerial, voto no sentido de CONHECER e PROVER o presente recurso de Apelação, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento do feito.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020